Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726462-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: ENRIQUE ANTONIO GIL BELLORIN, MABEL AMELIA MARTELLI RIBEIRO NEVES REQUERIDO: ALVARO FRANCISCO GIL PONCE, LUZ GABRIELA GIL PONCE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta por ENRIQUE ANTÔNIO GIL BELLORIN e por MABEL AMÉLIA MARTELLI RIBEIRO NEVES contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara de Família de Brasília/DF que, nos autos da ação de interdição ajuizada por ÁLVARO FRANCISCO GIL PONCE e por LUZ GABRIELA GIL PONCE (Processo no 0724455-65.2023.8.07.0016), julgou procedente o pedido inicial e, por consequência, decretou a interdição de ENRIQUE ANTÔNIO, atribuindo a curatela aos recorridos (ÁLVARO FRANCISCO E LUZ GABRIELA). Inconformados com a sentença de procedência, a parte requerida apresentou recurso de apelação no bojo da demanda de interdição. E, de forma apartada, protocolou o presente pedido de suspensão dos efeitos da sentença recorrida. Nas razões do pedido avulso, aduz, em síntese, que foi desrespeitada a vontade do primeiro apelante, no sentido de que a segunda apelante que deveria ser a sua curadora. Ainda, pontua que os dois apelantes são casados desde o ano de 2013, o que, atrairia a regra contida no artigo 1.775 do Código Civil, no sentido de que a segunda apelante seria, por direito, a primeira opção para recair a curatela do primeiro apelante. Complementa, também, que não se observou que o primeiro apelante é o único provedor do lar, de modo que a segunda apelante não poderia ter sido excluída da curatela, o que resultou na insuficiência de meios para a própria subsistência da segunda apelante. Considerando que o feito demanda a intervenção do Ministério Público, na forma do artigo 178 do CPC, a Procuradoria de Justiça que atua no Segundo Grau respectivo se manifestou pelo indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID no 73817913. É o relato do necessário. DECIDO. Conforme cediço, via de regra, o recurso de apelação, na presente hipótese, não tem efeito suspensivo, com base na regra do art. 1.012, §1o, inciso VI do CPC: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição”. Entretanto, conforme disposto no art. 1.012, § 4o do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o recorrente provar que há probabilidade de provimento do seu recurso (“fumus boni iuris”) ou se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (“periculum in mora”), a partir de fundamentação robusta, igualmente por ele realizada. Vejamos o teor do mencionado dispositivo legal: “§4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Pois bem. Em exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para suspender a eficácia da sentença. Elucido. No que concerne à probabilidade de provimento do recurso, apesar de os recorrentes afirmarem que a ordem legal contida no artigo 1.775 do Código Civil não foi observada, por não ter sido a segunda apelante nomeada como a curadora do primeiro apelante, tem-se que a ordem não é absoluta. Aliás, imperioso relembrar que a nomeação do curador se dá no interesse da pessoa interditada, da maneira que melhor alcance os interesses dela. Conforme se verifica da sentença, há fundamentação robusta no sentido de que a segunda apelante, cônjuge do primeiro apelante (interditado), teria agido de forma tamanha para que não fosse nomeada como curadoria do primeiro apelante. A fundamentação expendida na sentença, com base em diversos documentos acostados aos autos, consignou, em síntese, aspectos relacionados à omissão do diagnóstico do primeiro recorrente, aos indícios de dilapidação patrimonial, assim como à imposição de dificuldade para convivência do interditado com familiares. Nesse diapasão, não se pode perder de vistas que a fundamentação se deu a partir de cognição exauriente, ou seja, após detida análise do acervo probatório. Contrariamente, nesse momento, a parte requerente não trouxe elementos robustos que possam contrariar as conclusões obtidas na sentença. Assim, não há evidências, ao menos nesse momento, de que o recurso terá provimento. Por isso, não resta preenchido o requisito da probabilidade provimento do recurso necessário para o deferimento da concessão de efeito suspensivo à apelação que decretou a interdição do primeiro apelante. No que tange ao risco de dano grave ou de difícil reparação, igualmente, não há elementos que possam prová-lo, ao menos nesse momento. Em que pese a parte requerente ter informado que a segunda apelante é dependente financeiramente do primeiro apelante, por ser ele o único provedor do lar, além de que ambos possuem aproximadamente 13 (treze) anos de casados, é visto da sentença que foi resguardada a subsistência (despesas ordinárias) do primeiro apelante e que ele reside com a segunda apelante. Assim, não há risco de que a segunda apelante tenha sua subsistência comprometida, pois a sentença, da forma em que proferida e considerando os contornos do caso concreto, a resguardou. De mais a mais, a sentença consignou que a proteção do primeiro apelante (interditado) se daria justamente quanto à questão patrimonial. Nesse contexto, sem prova efetiva de que a segunda apelante está com a subsistência comprometida, considerando que a ampla cognição já foi realizada pelo Juízo de origem, não restam dúvidas de que não há urgência, nem perigo da demora. Em arremate, conforme consta inclusive da manifestação da 10a Procuradoria de Justiça Cível (ID no 73817913), a análise sobre quem deve recair a curatela é própria do mérito da apelação, o que não se confunde com o presente pedido. Portanto, não restando presentes os elementos necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme artigo 1.012, §4o do CPC, a negativa do pleito é de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação (autos de no 0724455-65.2023.8.07.0016). Por não se tratar de recurso, mas de simples petição, na forma do art. 1.012, § 3o do CPC, preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador